Tribunal: TJMT
Processo: 1018666-54.2020.8.11.0000
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-11-12
Data de publicação: 2020-11-12

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1018666-54.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Furto, Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
GLENDA MOREIRA BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[LUANNA LUCHOSKI ALVES IZAIAS - CPF: 048.805.905-41 (ADVOGADO), LUANNA LUCHOSKI ALVES IZAIAS - CPF: 048.805.905-41 (IMPETRANTE), SAMUEL DE OLIVEIRA VARANDA - CPF: 038.861.101-41 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), INGRIDY POLLIANNA SANTOS PEREIRA - CPF: 071.748.121-20 (TERCEIRO INTERESSADO), MAYKON DE OLIVEIRA MARQUES - CPF: 033.741.401-73 (TERCEIRO INTERESSADO), SAMUEL DE OLIVEIRA VARANDA - CPF: 038.861.101-41 (ADVOGADO), LEANDRO PEREIRA DE SOUZA - CPF: 055.549.641-41 (PACIENTE), LEANDRO PEREIRA DE SOUZA - CPF: 055.549.641-41 (PACIENTE), JUIZO DA 8a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), FATIMA CRISTINA CRUZ - CPF: 584.550.942-49 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM. EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– ART. 155, § 4o, INCISOS I E IV C/C ART. 61, AMBOS DO CP – PRISÃO PREVENTIVA – INCONFORMISMO DA DEFESA – ALEGADA FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA – IMPERTINÊNCIA – VERIFICADA A NECESSIDADE DA PRISÃO PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – CONSTATAÇÃO DO
PERICULUM LIBERTATIS
– REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA – PROPALADA A SUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – INVIABILIDADE – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS GARANTIDORES DA OPERACIONALIDADE E EFICÁCIA DE MEDIDAS ALTERNATIVAS – INVOCAÇÃO DO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE – NÃO VIOLAÇÃO – PRISÃO EFETIVADA COM FULCRO NO ART. 312 DO CPP – EXISTÊNCIA DE CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS – IRRELEVÂNCIA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO –
ORDEM DENEGADA.

Não há falar em constrangimento ilegal quando a prisão preventiva se encontra embasada em elementos idôneos, hábeis a evidenciar a efetiva necessidade de custódia cautelar para preservação da ordem pública.

A aferição da presença do
periculum libertatis
compreende o perigo concreto que a permanência do investigado em liberdade acarreta à investigação criminal, ao processo penal, à efetividade do direito penal ou à segurança social.

Incabível a adoção de medidas cautelares alternativas à prisão quando há elementos no tocante à necessidade de se garantir da ordem pública.

Não há violação ao princípio da homogeneidade quando a prisão preventiva é fundamentada no artigo 312 do Código de Processo Penal, mormente, na estreita via ora adotada, não se revela possível inferir eventual regime prisional a ser fixado ou o
quantum
de pena a ser aplicado, caso sobrevenha uma sentença condenatória.

As condições pessoais favoráveis ostentadas pelo paciente não têm o condão de, por si sós, elidir a segregação, em face do que estabelece o artigo 312 do Código de Processo Penal.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de
habeas corpus
, com pedido de tutela liminar, impetrado à conta de suposto ato coator da lavra da Juíza de Direito da Oitava Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva de
Leandro Pereira de Souza.

Em apertada síntese, os impetrantes relatam que o paciente foi preso em razão da suposta prática do delito de furto qualificado, encontrando-se ele cautelarmente segregado desde 25.05.2020 por força de ordem constritiva reputada ilegítima.

Asseveram, sob essa ótica, que a decisão constritiva não apresenta fundamentação válida, na medida em que não ilustra os pressupostos estabelecidos no art. 312 do CPP, reputados ausentes na hipótese, sobretudo diante da confissão espontânea do paciente e da ausência de violência e/ou grave ameaça na ação delitiva.

Enaltecendo as condições pessoais favoráveis ostentadas pelo beneficiário, bem como o princípio da homogeneidade, concluem pela desnecessidade da custódia cautelar ou, ao menos, pela viabilidade da aplicação de medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP.

Pugnam, desse modo, pela concessão da ordem, inclusive liminarmente, a fim de que seja revogado o título prisional cautelar. Juntaram documentos.

Os impetrantes requerem sua intimação para sustentar oralmente as razões quando do julgamento do mérito do presente
writ
.

O pedido de tutela liminar foi indeferido.

A Procuradoria-Geral de Justiça recomenda a denegação da ordem.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Após exame dos elementos de convicção coligidos, afere-se a ausência do constrangimento ilegal apontado, não merecendo prosperar os argumentos da defesa.

Conforme consta, o paciente foi preso em flagrante em 25.05.2020 por haver, em tese, em conluio com dois coacusados, subtraído coisas alheias móveis então aguaritadas no interior de um automóvel estacionado na
Loja Magazine Luiza
, nesta Capital, assim agindo mediante arrombamento (id. 56561986, pp. 03/07).

Após homologar o auto de prisão em flagrante, a magistrada singular veio a decretar a custódia cautelar do paciente, tendo em perspectiva a necessidade de se resguardar a ordem pública.

Em relação à alegação de ausência de fundamentação da decisão, consigna-se que a prisão preventiva é espécie de prisão cautelar que será determinada se estiverem preenchidos os requisitos legais previstos no artigo 313 do CPP associados aos motivos listados no artigo 312 do CPP.

Na decisão, a magistrada verteu os seguintes argumentos:

“(...) denota-se a insistência dos autuados em praticarem crimes dessa natureza, tanto é que ambos respondem diversas ações penais por crimes contra o patrimônio e, diferentemente do sustentado pela defesa, inclusive, o réu LEANDRO já ostenta condenação transitada em julgado pelo crime de furto qualificado (cód. 540536 – trânsito em julgado 26.02.2019) (...) Ainda, também consignou o representante Ministerial a situação do autuado LEANDRO, que não iniciou o cumprimento de sua pena definitiva pelo delito de furto qualificado (processo executivo de pena 2000134-20.2019.8.11.042), justamente porque não foi encontrado pelo juízo da execução penal e que, além disso, também fez uso de monitoramento eletrônico e segundo relatório extraído do sistema SAC24 houve descumprimento permanente de condições de monitoramento eletrônico (...)” (id. 56561987, pp. 51/52).

Assim, a alegação de fundamentação inidônea não se mostra viável; consoante estabelecido na decisão que delibera acerca da restrição da liberdade, há elementos suficientes à constatação do
periculum libertatis.

Nesse sentido, consoante o Enunciado Orientativo n.o 06 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte de Justiça, “
o risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
” (TJMT. Turma de Câmaras Criminais Reunidas. Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101.532/2015. Disponibilizado no DJE Edição no 9.998, de 11.04.2017. Publicado em 12.04.2017).

Desse modo, quanto à alegação de pretenso constrangimento ilegal decorrente da possibilidade de substituição da prisão por outra medida cautelar prevista no artigo 319 do CPP, sublinha-se que, para além dos requisitos já mencionados exigidos para a decretação da prisão preventiva, verifica-se, na espécie, a inadequação ou insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão.

Em relação à aventada ofensa ao princípio da homogeneidade, rememora-se que, na estreita via ora adotada, não se revela possível inferir eventual regime prisional a ser fixado ou o
quantum
de pena a ser aplicado, caso sobrevenha uma sentença condenatória, visto que tal exame só poderá ser realizado pelo juízo de primeiro grau, após cognição exauriente dos fatos e das provas apresentadas.

Ademais, em consulta ao Sistema PJe 1o grau, verifica-se que a audiência de instrução e julgamento foi realizada no dia 02 de outubro de 2020, estando o processo em fase de alegações finais.

Além disso, o paciente não é réu primário, mas sim reincidente específico (CP, art. 63), sendo certo que a existência de condenações penais anteriores à prática do fato demonstra a possibilidade real de fixação de regime inicial fechado em caso de eventual condenação ao fim da ação penal, nos termos do artigo 33, § 2o, do Código Penal.

Por fim, alega a defesa que o beneficiário tem residência fixa, entretanto o Enunciado Orientativo n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte (IUJ 101532/2015) prevê que “
as condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis
”.

Nesse contexto, em atenção às circunstâncias fáticas,
denego a ordem de
habeas corpus
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2020